Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO (CRV). AUSÊNCIA. DOCUMENTO. INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a inércia do apelante em juntar aos autos cópia da comunicação de venda, documento único de transferência (DUT) assinado ou outro documento que demonstrasse a titularidade do veículo constituiu descumprimento da determinação de emenda da petição inicial apta a ensejar o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e a anotação no certificado de registro quando versar sobre veículos (art. 1.361, § 1o, do Código Civil).
4. A comprovação da transferência da posse do bem ao devedor é necessária para o prosseguimento de ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro.
5. A tradição do bem deve ser comprovada mediante a juntada de cópia do certificado de registro de veículo (CRV) devidamente preenchido, assinado pelo devedor fiduciante e pelo vendedor, com reconhecimento de firma por autenticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para instruí-la com documento indispensável à propositura da ação impõe o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito”.
________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 1o. CPC, arts. 319, 320 e 321; CC, art. 1.361.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703100-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, ApCiv 0712419-09.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 10.7.2024; TJDFT, ApCiv 0713093-88.2022.8.07.0020, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, ApCiv 0704089-51.2022.8.07.0012, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Civel, j. 13.10.2022.